Tribunal: TJES
Processo: 5000095-80.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-80.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ DA PENHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000095-80.2025.8.08.0062

ORIGEM:
Juízo de Piúma - 2ª Vara

RECORRENTE
: JOSE LUIZ DA PENHA

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE PIUMA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA, EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em contrarrazões, pugna o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pelo não provimento do recurso.

(2) Em breve síntese, a parte autora, paciente renal crônico, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando sua transferência e internação em hospital de maior complexidade, para realização de procedimento cirúrgico necessário ao retorno das sessões de diálise, diante da omissão estatal e iminente risco à vida. Deferida tutela antecipada e cumprida a obrigação determinada pelo Juízo, o processo foi extinto sem resolução de mérito em razão do adimplemento da referida obrigação pelo ente público.

(3). De início, destaco que conforme reiterada orientação dos tribunais superiores, o cumprimento de tutela de urgência deferida em juízo, quando o provimento jurisdicional foi responsável pela satisfação do direito material, mesmo que posteriormente à concessão liminar, impõe julgamento do mérito da demanda. Nesse sentido, inclusive, veja-se: “
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. INEXTÊNCIA.
MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar. II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 1.650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n. 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ. V - Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

(4). Com efeito, a extinção sem resolução do mérito apenas se justifica quando o objeto for alcançado extrajudicialmente e espontaneamente, sem resistência ou necessidade de ordem judicial. No caso, a transferência hospitalar e o tratamento de urgência só ocorreram após e justamente devido à concessão da tutela antecipada (que inclusive foi ratificada em sentença), razão pela qual o feito deve ser extinto com resolução de mérito.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
afastar a perda de objeto
declarada pelo Juízo de origem e, por consequência,
extinguir o feito com resolução do mérito
(art. 487, I, CPC),
confirmando-se a tutela de urgência concedida,
nos termos da decisão de ID 61551925.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)